Tribunal: STF
Processo: HC 119505
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: Habeas corpus originário. Homicídio Qualificado. Requisito de admissibilidade de recurso especial. Alegação de nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento. Preclusão. Inexistência de vícios procedimentais. Ordem denegada. 1. O habeas corpus não se presta à rediscussão dos requisitos de admissibilidade de recurso especial. 2. O reconhecimento da intempestividade do recurso especial está em conformidade com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em matéria criminal. 3. A norma especial contida no art. 448 do Código de Processo Penal veda expressamente a participação de marido e mulher no mesmo conselho de sentença. 4. Realizado o sorteio dos jurados na forma e com a antecedência exigidas pela legislação, eventual arguição de suspeição ou impedimento deve ser feita em Plenário, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. As nulidades do julgamento deverão ser arguidas em Plenário, logo depois que ocorrerem, sob pena de preclusão. 6. Ordem denegada.